Tribunal: TJBA
Processo: 8071156-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071156-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDE BERNADETE BITTENCOURT ALMEIDA Advogado(s): LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DAS CUSTAS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. BENEFÍCIO INTEGRAL CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao examinar pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória, determinou o recolhimento das custas no valor mínimo. A Agravante, pensionista, alega hipossuficiência financeira, com base em sua renda líquida reduzida por descontos em seu benefício, e requer a concessão integral da gratuidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a Agravante faz jus ao benefício integral da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados nos autos, que atestariam sua insuficiência de recursos para suportar as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. III. Razões de decidir 3. Os documentos trazidos pela Agravante, notadamente o histórico de crédito do benefício previdenciário, comprovam que sua renda líquida mensal é substancialmente inferior ao valor bruto do benefício, em razão de descontos que comprometem severamente sua capacidade financeira. 4. A ausência de elementos concretos aptos a ilidir a presunção de hipossuficiência impõe o deferimento integral da gratuidade, pois o pagamento das custas processuais, ainda que reduzidas ao patamar mínimo, comprometeria o mínimo existencial da Agravante. 5. A legislação aplicável (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC) assegura que, na ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. IV. Dispositivo e tese 6.Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo à Agravante a gratuidade integral da justiça. Tese de julgamento: "1. Deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita quando há comprovação de que a renda líquida da requerente está reduzida a ponto de o pagamento das custas processuais, mesmo em valor mínimo, configurar um ônus que pode prejudicar seu sustento." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º, 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071156-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cleide Bernadete Bittencourt Almeida e Agravada Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator